Tribunal: STF
Processo: MS 38567
Classe: MS
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-07-01
Data de publicação: 2022-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por Maurício de Oliveira Guedes contra ato do Tribunal de Contas da União, proferido no processo TC 004.920/2015-5.



    Narra o impetrante, “ex-Gerente Executivo de Engenharia para empreendimentos de Abastecimento da Petrobrás, desligado da companhia desde dezembro de 2016”, que foi incluído no processo em referência em razão do Acórdão 2842-2021 – TCU Plenário:  



    “em razão da suposta irregularidade em ‘aprovar as propostas contidas no DIP ABCR 192/2009 (peça 45), nos termos da Ata DE 4.772, item 2 de 27/8/2009 - Pauta nº 836 (peça 56), em descumprimento do dever de diligência imposto aos administradores de Sociedade Anônima pelo art. 153 da Lei 6.404/1976.’



    Afirma, reportando-se à tabela constante no e-Doc 4, p. 58-59, que as supostas irregularidades imputadas ao impetrante se deram com a sua assinatura na DIP AB-PGI 211/2013 em 19/07/2013.



    Nessa perspectiva, defende a ocorrência da prescrição da pretensão sancionatória, sob o argumento de que entre a data da irregularidade e a sua citação formal no processo TC 004.920/2015-5, realizada em 17/01/2022, transcorreu prazo superior de cinco anos previsto no art. 1º da Lei nº 9.873/99.



    Destaca que:



    “a manutenção de um processo de tomada de contas cuja pretensão punitiva se encontra prescrita só possui dois únicos resultados: i) movimentação indevida da máquina pública, com o consequente despendimento de recursos públicos de modo desnecessário e inutilizado e ii) prejuízo psíquico-emocional ao Impetrante, causado pelo desgaste de responder a uma acusação que sequer deveria ser realizada, já que prescrita.”



    Requer que seja deferido o pedido liminar a fim de suspender o curso do processo TC 004.920/2015-5 até o julgamento definitivo do presente mandamus. No mérito, pleiteia a concessão da segurança para anular o Acórdão nº 2842/2021, exarado no aludido processo.



    É o relatório. Decido.



    Volta-se a presente impetração contra decisão proferida pelo TCU no Acórdão nº 2842/2021, que determinou a citação do ora impetrante para que apresentasse defesa acerca de irregularidades ocorridas na implantação dos Projetos Refinaria Premium I e Refinaria Premium II, nos Estados do Maranhão e Ceará.



    A jurisprudência desta Suprema Corte é no sentido de que, em casos envolvendo ação punitiva do TCU, aplica-se o prazo quinquenal de prescrição, admitindo-se, contudo, interrupções, conforme o seguinte precedente:  



    ”Direito administrativo. Mandado de segurança. Multas aplicadas pelo TCU. Prescrição da pretensão punitiva. Exame de legalidade. 1. A prescrição da pretensão punitiva do TCU é regulada integralmente pela Lei nº 9.873/1999, seja em razão da interpretação correta e da aplicação direta desta lei, seja por analogia. 2. Inocorrência da extinção da pretensão punitiva no caso concreto, considerando-se os marcos interruptivos da prescrição previstos em lei. 3. Os argumentos apresentados pelo impetrante não demonstraram qualquer ilegalidade nos fundamentos utilizados pelo TCU para a imposição da multa. 4. Segurança denegada.” (MS nº 32.201, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 4/8/17)



    De sua fundamentação, por oportuno, destaque-se o seguinte excerto:  



    ”Estabelece o art. 1º da Lei nº 9.873/1999 que o prazo prescricional se inicia “da data da prática do ato ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que tiver cessado”. Considerando que a conduta imputada ao impetrante possui natureza omissiva, a infração deve ser tida como permanente, somente tendo cessado com a exoneração do impetrante do cargo, o que ocorreu com a publicação da respectiva portaria em 13.02.2003. Este é, portanto, o termo inicial da prescrição. 



    De acordo com o art. 2º, II, da Lei nº 9.873/1999, a prescrição da ação punitiva se interrompe “por qualquer ato inequívoco, que importe apuração do fato”.  



    Não havendo, nos autos, elementos suficientes para análise da existência de atos interruptivos da prescrição da pretensão punitiva da Administração Pública (art. 2º da Lei nº 9.873/99); não tendo a autoridade impetrada sequer se manifestado quanto à matéria, concluo pela ausência de direito líquido e certo do impetrante a ser amparado na via mandamental. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. CONDENAÇÃO A RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. PRESCRIÇÃO. MARCO INTERRUPTIVO. ART. 2°, II, DA LEI 9.873/1999. ATO INEQUÍVOCO DE APURAÇÃO DO FATO. DISCUSSÃO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. DEMONSTRAÇÃO. INOCORRÊNCIA. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. 



    II – Aplicando-se a regulamentação da Lei 9.873/1999 ao caso concreto, observa-se que a pretensão sancionatória do TCU, em relação aos atos praticados pelo impetrante, levando-se em consideração a ocorrência de 5 causas interruptivas da prescrição, não teria sido fulminada pelo decurso do tempo. 



    III - A pretensão do recorrente, fundada na discussão sobre os fatos apontados como marcos interruptivos da prescrição da pretensão punitiva da Administração Pública, refoge aos estreitos limites do mandamus, ante a ausência de liquidez e certeza do direito pleiteado. IV - Agravo regimental a que se nega provimento” (MS nº 36.067-ED-AgR/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 29/10/19).



    Ante o exposto, denego a segurança (art. 21, § 1º, RISTF). Prejudicada a análise do pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de julho de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente